Tribunal: TJDFT
Processo: 0055411-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0055411-78.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MARIA VILANI FERNANDES CAVALCANTE, NILTON PESSOA CAVALCANTE Os advogados da autora informaram a renúncia ao mandato, “nos termos da carta de rescisão contratual anexa, que faz prova da ciência do mandante” (ID 67612292). Contudo, não foi juntado o documento mencionado. Aos advogados da autora para que juntem prova de que a autora teve ciência da renúncia ao mandato, a fim de que essa nomeie sucessor (art. 112, caput, do CPC). Brasília-DF, 13 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES